Tribunal: TJDFT
Processo: 0726287-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726287-21.2022.8.07.0000 RECORRENTE: GERALDO BENTO DA COSTA JÚNIOR RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PRÓPRIOS DA LIQUIDAÇÃO. INCIDÊNCIA EXCEPCIONAL. LITIGIOSIDADE EXCESSIVA NÃO VERIFICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO FIXADOS. 1. Não há previsão legal específica no elenco do artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil, acerca do cabimento de condenação em honorários advocatícios nos incidentes processuais. Especificamente acerca da liquidação de sentença, pronunciou-se o Superior Tribunal de Justiça que apenas serão devidos honorários advocatícios nos casos em que constatada a ocorrência de litigiosidade. 2. Na hipótese em estudo, apesar da apresentação de manifestação pelo Banco do Brasil nos autos originários, não houve impugnação específica quanto aos cálculos apresentados pela credora e, com a falta de apresentação de documentos requeridos pelo Sr. Perito para apuração da dívida, foram acolhidos todos os documentos e cálculos exibidos pelos autores. 3. Esses dados demonstram que a hipótese em estudo não refugiu à normalidade do procedimento de liquidação de sentença. O dissenso do Banco do Brasil e a necessidade de laudo pericial configura situação absolutamente normal e esperada na apuração do quantum debeatur. 4. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega negativa de vigência ao artigo 85, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que seria cabível a condenação da parte sucumbente aos honorários pleiteados, tendo sido comprovada a litigiosidade do feito. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior e de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC, pois deixou o recorrente de combater um dos fundamentos expostos no acórdão recorrido: “Insta destacar que não há previsão legal específica no elenco do artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil, acerca do cabimento de condenação em honorários advocatícios nos incidentes processuais” (ID 40494113). Portanto, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia (...)” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AREsp 2169472, Ministro Herman Benjamin, DJe 23/9/2022. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “a fixação de honorários sucumbenciais na fase de liquidação de sentença não é a regra, mas sim uma exceção, a ser verificada quando, nessa fase, estiver configurada uma litigiosidade entre as partes capaz de prolongar a atuação contenciosa dos patronos das partes. Precedentes" (AgInt no REsp 1.919.550/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 14/10/2021). No mesmo sentido: (AREsp n. 2.184.456, Ministra Nancy Andrighi, DJe de 21/11/2022. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, dje 16/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.969.374/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 19/9/2022. Demais disso, restou assentado no acórdão resistido: “No caso dos autos, apesar da apresentação de manifestação pelo Banco do Brasil nos autos originários (ID 102672160), não houve impugnação específica quanto aos cálculos apresentados pela credora no ID 104809930. Inclusive, com a falta de apresentação de documentos requeridos pelo Sr. Perito para apuração da dívida, foram acolhidos todos os documentos e cálculos exibidos pelos autores (decisão de ID 128980521 nos autos originários no 0728781-84.2021.8.07.0001)” (ID 40494113). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no arguido dissídio interpretativo, porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.018.436/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 15/6/2022. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027